Tribunal: TJSP
Processo: 1001013-05.2020.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Documentos apresentados nos autos, inclusive laudo pericial do Instituto de Criminalística, que são suficientes para o equacionamento da lide. Julgamento no estado que atendeu ao disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não caracterizado. Colisão entre caminhonete e caminhão

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Documentos apresentados nos autos, inclusive laudo pericial do Instituto de Criminalística, que são suficientes para o equacionamento da lide. Julgamento no estado que atendeu ao disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não caracterizado. Colisão entre caminhonete e caminhão conduzindo dois reboques, em rodovia. Legitimidade passiva da locadora do caminhão, bem reconhecida. Compreensão da orientação contida na Súmula no 492/STF. Denunciação da lide à empresa locatária do caminhão, corré na demanda, que não mais se admite. Causa que foi processada sem a denunciação da lide. Deferimento do pedido, a esta altura, que afrontaria o princípio da economia processual. Eventual direito regressivo da locadora apelante que poderá ser exercido em ação autônoma, conforme previsto no § 1o do art. 125 do Código de Processo Civil. Manobra de caminhão trator conduzindo dois reboques, sem as cautelas necessárias, que ocupou todas as faixas da rodovia e acabou interceptando a trajetória dos veículos que vinham na sequência, dando causa ao acidente que resultou em vítimas fatais. Dinâmica do evento bem demonstrada. Culpa exclusiva do motorista réu, condutor do caminhão, suficientemente evidenciada. Compreensão dos arts. 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Dano moral caracterizado. É presumível o sofrimento pela morte do genitor e avô, ainda mais de forma trágica, sendo dispensável a sua comprovação (in re ipsa), tendo em vista o efeito lesivo do fato na esfera anímica dos autores (filhos e neta). Reconhecimento. Indenizações fixadas em R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos autores que são filhos da vítima do acidente de trânsito, e em R$20.000,00 (vinte mil reais) para a neta, que são majoradas, respectivamente, para R$60.000,00 (sessenta mil reais) e R$40.000,00 (quarenta mil reais). Verba honorária arbitrada em quinze por cento (15%) do valor da condenação, em conformidade com os parâmetros legais, que não admite modificação. Recurso dos autores provido em parte. Desprovidos os recursos dos réus.